Tribunal: STF
Processo: ARE 789918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. MERA PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO RELATIVA À INCIÊNCIA DE ISS NOS SERVIÇOS NOTARIAIS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Os embargos de declaração não se mostram adequados para promover a reforma do julgado, sem que seja controvertida a complementação da prestação jurisdicional com base em omissão.



    2. A ausência de debate constitucional foi reconhecida à luz dos precedentes jurisprudenciais desta Corte. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.